Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1003898-21.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A LIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PAULO DA CUNHA, JUVENAL PEREIRA DA SILVA E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI N. 12.235/2022 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE MUTIRÃO ANUAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ADUIOMÉTRICOS EM TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTÓRIO ITINERANTE - VÍCIO DE INICIATIVA – AUMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA.

A lei questionada, que assegura a disponibilização de consultório itinerante para atender cada aluno dentro das instalações da própria escola, em tese, viola o princípio da separação de poderes, além de ofender o princípio da legalidade orçamentária.

Presentes os requisitos autorizadores, impende a concessão da liminar para suspender os efeitos da lei impugnada.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003898-21.2023.8.11.0000

Autor: Prefeito Municipal de Rondonópolis

Requerida: Câmara Municipal de Rondonópolis

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
, com pedido
de suspensão cautelar,
contra a Lei n. 1
2.235/2022
daquele Município, que dispõe sobr
e autorização do Poder Executivo Municipal a implementar mutirão anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação.

De início, aduz que a gestão administrativa do Município, constitui matéria de competência privativa do Executivo, caso em que proposituras d
e iniciativa do legislativo que versem sobre referidas atividades são inconstitucionais, na medida que criam uma obrigatoriedade direcionado ao Poder Executivo.

Explica que na hipótese, a lei
questionada, implementa Mutirão Anual nas escolas

municipais da rede de ensino, com o cunho de realizar exames oftalmológicos e audiométricos
em todos
os
alunos
matriculados
, o que

viola regra
constitucional
, porque se trata de gestão administrativa,
de iniciativa do Poder Executivo.

Destaca, n
este sentido
,
que a criação de cargos, funções ou empregos públicos constitui matéria de competência privativa do Executivo
e
diz que o Poder Legislativo Municipal invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo, o que a torna inconstitucional por vício formal e material, ao violar o princípio da separação dos poderes.

Assegura,
ainda, que referida lei viola o princípio do equilíbrio orçamentário, ao criar despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria tais recursos.

Sustenta a violação aos artigos 195, IV e 162, III, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Requer o deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo pleito liminar que ora se aprecia, proposta pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tem por objeto a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 12.235/2022, promulgada pelo Legislativo daquele município.

A questão, portanto, agora no exame da cautelar postulada, está em saber se presentes os requisitos inerentes a esta natureza de ação, é dizer, se verossímil as razões de direito e se há projeção de comprometimento do bem jurídico, se relegar-se o exame da questão para o mérito.

A lei impugnada – Lei Municipal n. 12.235/2022 – autoriza a Prefeitura Municipal a implementar o Mutirão Anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação, de cujo conteúdo se extrai:

Ao que se nota, a lei questionada assegura a
disponibilização de consultório
itinerante capaz de atender cada aluno dentro das instalações da própria escola. Quanto aos recursos, referida lei dispõe que
“As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”.

Nessa quadra, num exame próprio deste juízo, a lei impugnada acaba por criar cargos e funções, matéria de competência privativa do Executivo, de maneira que, ao que parece, em tese, acaba por violar o sistema de reserva de iniciativa de leis.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À L.O.M. DE UBERABA/MG. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO CHEFE DO EXECUTIVO. "PROGRAMA DE METAS", COM ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

Reputa-se inconstitucional emenda à LOM que obriga o Prefeito, eleito ou reeleito, obrigação de apresentar um "Programa de Metas" de sua gestão, com estipulado conteúdo e em prazo que especifica, estabelecendo, ainda, íntima vinculação à lei de diretrizes orçamentárias, resultando em ofensa à independência e à convivência harmônica entre os Poderes, por força de interferência por parte do Legislativo local na esfera da autonomia administrativa e financeira reservada e conferida ao Poder Executivo do Município.

A veiculação de normas que repercutem, direta e concretamente, nas atividades reservadas ao Poder Executivo, na gestão do orçamento municipal, gerando, inclusive, despesas para o Poder Executivo, configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e às regras de distribuição da iniciativa legislativa, resguardados em âmbito estadual pelos art. 6o e art. 173 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.022547-0/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018)

De outra via, ao assegurar a disponibilização de consultório itinerante, implica direta ou indiretamente em aumento de despesa ao município, o que pode não só prejudicar a efetivação de outros eventuais programas em desenvolvimento e o desequilíbrio das contas públicas, inclusive, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, aí, portanto, a relevante razão de direito.

Da mesma forma, observa-se o
periculum in mora
, porque, a lei já entrou em vigor (art. 10o), o que significa que o município está sujeito aos seus efeitos.

Posto isso, presentes os requisitos,
defere-se a pretensão cautelar para suspender, até o julgamento definitivo desta ação, a eficácia e a consequente aplicação da Lei 12.235/2022 de 26 de maio de 2022 do Município de Rondonópolis.

Requisitem-se informações à Câmara Municipal de Rondonópolis.

Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O
Egrégio Órgão Especial:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de Rondonópolis, em face da Lei Municipal n. 12.235/2022, que
“dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal a implementar mutirão anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação”
, contendo o seguinte teor:
“LEI N. 12.235 – DE 26 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a implementar o Mutirão Anual para a realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação.
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU E EM VEREADOR RONALDO CÍCERO CARDOSO, na qualidade de 1a Vice-Presidente, e nos termos do § 4o do art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga os seguintes dispositivos da Lei:
Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o Mutirão Anual para a realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação.
Art. 2o. Para execução dos exames, o Poder Público disponibilizará consultório itinerante capaz de atender cada aluno dentro das instalações da própria escola na qual estiver matriculado.
Art. 3o. O Mutirão Anual será realizado no primeiro quadrimestre do ano, a fim de diagnosticar, desde o início do ano letivo, quaisquer eventuais deficiências visuais e auditivas que possam prejudicar a aprendizagem dos alunos.
Art. 4o. O Mutirão Anual será organizado de modo a atender preferencialmente todas as crianças da rede municipal que tenham a partir de 06 anos.
Art. 5o. O Mutirão Anual encaminhará com prioridade ao Sistema Único de Saúde – SUS, todos os alunos com diagnósticos de maior complexidade, ou que necessitem de acompanhamento de grande periodicidade, a fim de que recebam tratamento adequado.
Art. 6o. Identificada a situação de vulnerabilidade econômica da criança, e havendo indicação médica, o Poder Executivo fornecerá óculos de grau e aparelhos auditivos por meio do Mutirão Anual.
Parágrafo único. A vulnerabilidade econômica será mensurada através da inscrição no cadastro único, ou por outros critérios a serem definidos pelo Poder Executivo.
Art. 7o. Para a execução do presente projeto, a Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com entidades do terceiro setor, tais como: Rotary, APAE, Lions Clube de Rondonópolis, e demais entidades sem fins lucrativos que atendam o interesse público.
Art. 8o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9o. O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rondonópolis (MT), 26 de maio de 2022; 106o da Fundação e 68o da Emancipação Política (Lei 3621).
Ronaldo Cícero Cardoso
Primeiro Vice-Presidente

Cláudio Antônio de Carvalho
Primeiro Secretário

Não obstante a conclusão exarada pelo conspícuo Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, segundo o qual
“a lei impugnada acaba por criar cargos e funções, matéria de competência privativa do Executivo”
, contrariando
“o sistema de reserva de iniciativa de leis”
, entendo que estamos diante de norma puramente
autorizativa
, e não impositiva.
A lei impugnada não dispõe acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco abrange a criação, a estruturação e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal.
De igual modo, ela não cuida das atribuições dos servidores, ou seja, não cria ou modifica as funções exercidas pelos profissionais responsáveis pela realização de exames oftalmológicos e audiométricos nos alunos matriculados na rede municipal de educação.
Tanto é que,
“para a execução do presente projeto, a Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com entidades do terceiro setor”
, isto é, a norma impugnada simplesmente
autoriza
o Poder Executivo a implementar o Mutirão Anual.
Se a lei impugnada
obrigasse
[determinasse] o Prefeito Municipal a fazer o
Mutirão Anual
para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação, ou que o Alcaide fosse compelido a promover a contratação de profissionais para sua implementação, neste fosse caso até se poderia cogitar em indevida ingerência do legislativo.
Não é o caso.
Por mais que a norma impugnada imponha ao Poder Executivo a disponibilização de consultório itinerante para atendimento dos alunos na própria escola onde estiverem matriculados, tal previsão tem a finalidade única e exclusiva de facilitar o acesso dos alunos e evitar possível evasão do público-alvo, objetivando a obtenção de diagnóstico de eventuais deficiências visuais e auditivas que possam prejudicar a aprendizagem deles.
A matéria abordada na norma impugnada é eminentemente social e não se inclui, repita-se, naquelas que são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.
Destaque-se que a lei não causará qualquer embaraço na administração pública municipal, não prejudicando
“a efetivação de outros programas em desenvolvimento”
, conforme consignado pelo conspícuo Relator, pois, insista-se, a norma não prevê qualquer aumento de despesas ao município, estabelecendo, inclusive, a possibilidade de firmar parcerias com entidades do terceiro setor.
Apesar de a norma estabelecer que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, não há qualquer sanção ao Prefeito Municipal em caso de não implantação do Mutirão Anual, não se podendo afirmar que houve a criação de despesas.
De mais a mais, não haverá modificação do orçamento do Município para o atendimento do contido na lei impugnada, não implicando em desequilíbrio das contas públicas.
Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 917:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.
Nesse sentido:
“[...] 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1o, da Constituição Federal.
2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE no 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1o, da Constituição Federal”
[1]
.
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”
[2]
.
Se a norma impugnada não dispõe sobre nenhuma matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal
[3]
, não há falar que o Poder Legislativo esteja se imiscuindo na gestão administrativa, inocorrendo a suscitada ofensa ao princípio da separação de poderes.
Some-se a isso que não ficou evidenciado,
prima facie
, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a concessão da medida cautelar vindicada pelo autor da presente ação direta.
Por mais que o município esteja sujeito aos efeitos da lei, conforme destacou o eminente Relator, fato é que não existe nenhuma sanção ou obrigatoriedade de
imediata
efetivação do Mutirão Anual para a realização dos exames oftalmológicos e audiométricos previsto na norma.
À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, e
INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR
vindicada, mantendo-se hígida a norma impugnada até o julgamento de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
É como voto.

[1]
STF, RE 729726 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017.
[2]
STF, ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.
[3]
Constituição Estadual, art. 195, parágrafo único: “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: I - matéria orçamentária e tributária; II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023